Tribunal: CARF
Processo: 16539.720016/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16539.720016/2014-16
ACÓRDÃO
9101-006.950 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
CASTROL BRASIL LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO.
INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e
a operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o
preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes. Analisando-
se o método do PRL, a comparabilidade entre preços praticado e
parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, opera-se
segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços
os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação. Com o
advento da Lei no 12.715, de 2012 o mecanismo de comparabilidade
passou por alteração em relação à Lei no 9.430, de 1996, no sentido de se
excluir da apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete,
seguros (mediante atendimento de determinadas condições) e tributos
incidentes na importação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que negavam
provimento.

Fl. 20926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.950 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16539.720016/2014-16
2
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em Exercício e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa,
LuisHenrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Luiz Tadeu Matosinho
Machado(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jandir Jose Dalle Lucca, o conselheiro(a)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN, em face do Acórdão no 1401-003.079, proferido em 13 de dezembro de 2018, pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF que deu provimento parcial ao recurso voluntário. O
acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade por modificação do critério jurídico do
lançamento quando comprovado que as modificações do valor da autuação
apontadas em diligência determinada pela DRJ decorreram dos ajustes
promovidos por esta Fiscalização nos valores originais dos ajustes de preços de
transferência que foram lançados nas autuações devem ser reduzidos para refletir
as correções dos valores dos preços parâmetros calculados nos métodos PRL 60%
e da conjugação dos métodos PRL 60%20%,
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IN SRF No 243/2002. LEGALIDADE.
A alteração promovida pela Lei no 12.715/2012, ratifica a interpretação dada pela
IN 243 à Lei no 9.430/96.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. PREÇO PARÂMETRO. IN SRF No 243,
de 2002. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.
O princípio da legalidade tributária, albergado no art. 150, I, da Constituição da
República e no art. 9o, I, do Código Tributário Nacional, estabelece que nenhum
tributo poderá ser instituído ou aumentado senão por intermédio de lei. O preço
parâmetro PRL60 calculado segundo o disposto na Instrução Normativa SRF no
243, de 2002, resulta em valores de IRPJ e CSLL sempre em montantes iguais ou
inferiores àqueles calculados segundo a correta interpretação da Lei no 9.430, de
1996. Noutros termos, a referida Instrução Normativa, em hipótese alguma,
Fl. 20927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.950 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16539.720016/2014-16
3
majorou tributo em face da Lei por ela regulamentada, daí porque não há que se
falar em violação ao princípio da legalidade tributária.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. EXCLUSÃO DE
FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO.
As despesas com frete e seguro e o imposto de importação não constituem custos
decorrentes das funções desempenhadas pelo revendedor, mas são custos da
importação, que não entram na apuração da margem de revenda. Como não
entram no cálculo do hipotético ‘preço parâmetro’, mas representam custos
efetivos, os valores relativos a frete, seguro e ao imposto de importação, desde
que seu ônus tenha sido do importador/revendedor (ou seja, na modalidade
‘FOB’), podem ser integralmente deduzidos para os efeitos de imposto de renda.
Na modalidade CIF, o valor de frete e seguro já está embutido no ‘preço
parâmetro’, de modo que não pode ser considerado, novamente, como despesa
dedutível.
SÚMULA CARF No 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa
SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430,
de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
MÉTODO PIC. DIREITO DE OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. MÉTODO NÃO
OBRIGATÓRIO PARA FISCALIZAÇÃO. A escolha pelo método mais favorável deve
ser exercida pelo contribuinte com a entrega da DIPJ e não pela fiscalização nos
lançamentos de ofício. Nos casos em que não for indicado o método, nem
apresentado os documentos para comprovação do preço parâmetro, a
fiscalização poderá determiná-lo com base nos documentos disponíveis, aplicando
um dos métodos previstos no art. 18 da Lei no 9.430/96.
MULTA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE. GLOSA DE DESPESAS. Para a imputação
da penalidade agravada é necessário que o contribuinte ao não responder às
intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado o faça de forma
intencional e que acarrete prejuízo no procedimento fiscal, obstaculizando a
lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente caso.
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa aos
princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 20928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.950 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16539.720016/2014-16
4
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício".
Encaminhando os autos à PFN em 15/01/2019 (fl. 20614), esta interpôs recurso
especial (fls. 20615/20633), alegando interpretação divergente entre a decisão recorrida, que
entendeu incabível a inclusão de frete, seguro e tributos no cálculo do preço praticado a ser
comparado com o preço parâmetro, nos ajustes de preço de transferência pelo método PRL, e os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1302-001.588, de 2014, e 1402-001.403, de 2013).
O recurso especial foi admitido nos termos do despacho de admissibilidade
proferido pelo presidente da 4a Câmara, nos seguintes termos:
[...]
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir
demonstrado (destaques do original transcrito):
“Preços de transferência — frete, seguros e tributos incidentes sobre a
importação”
Decisão recorrida:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. EXCLUSÃO DE
FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO.
As despesas com frete e seguro e o imposto de importação não constituem custos
decorrentes das funções desempenhadas pelo revendedor, mas são custos da
importação, que não entram na apuração da margem de revenda.
Como não entram no cálculo do hipotético ‘preço parâmetro’, mas representam
custos efetivos, os valores relativos a frete, seguro e ao imposto de importação,
desde que seu ônus tenha sido do importador/revendedor (ou seja, na modalidade
‘FOB’), podem ser integralmente deduzidos para os efeitos de imposto de renda.
Na modalidade CIF, o valor de frete e seguro já está embutido no ‘preço
parâmetro’, de modo que não pode ser considerado, novamente, como despesa
dedutível.
[...].
Dadas essas considerações, evidente que ao impor à Recorrente o acréscimo do
frete ao preço praticado, não estava realizando uma equalização necessária, mas
ferindo diretamente a lei, de modo que deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntário quanto a este item, tendo em vista que os preços a serem controlados
são apenas aqueles contratados com pessoas vinculadas, o que não é o caso do
frete, do seguro e dos tributos devidos na importação.
Acórdão paradigma no 1302-001.588, de 2014:
Fl. 20929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.950 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16539.720016/2014-16
5
FRETE, SEGURO E TRIBUTOS SOBRE IMPORTAÇÃO.
A norma aplicável à época do lançamento expressamente determinava que os
valores relativos ao frete, seguro e tributos sobre importação compusessem o
preço praticado (§ 6o do art. 18 da Lei 9.430/96). Sendo o PRL um método
facultativo e presuntivo é lógico que cabe ao contribuinte analisar quando é
vantajoso a sua aplicação.
Acórdão paradigma no 1402-001.403, de 2013:
PREÇO PRATICADO. EXCLUSÃO DO VALOR CORRESPONDENTE A FRETES, SEGUROS
E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CLÁUSULA CIF.
Como decorrência de expressa disposição legal (§ 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de
1996, antes do advento da Lei no 12.715, de 2012) e da necessidade de se
comparar grandezas semelhantes, o valor do frete, seguro e tributos incidentes na
importação devem compor o preço praticado, quer nas operações com cláusula
CIF (valor constante dos documentos de importação), quer nas operações com
cláusula FOB (ônus suportado pelo importador).
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que os preços a serem controlados são
apenas aqueles contratados com pessoas vinculadas, o que não é o caso do frete,
do seguro e dos tributos devidos na importação, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 1302-001.588, de 2014, e 1402-001.403, de 2013)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que a norma aplicável à época do
lançamento expressamente determinava que os valores relativos ao frete, seguro
e tributos sobre importação compusessem o preço praticado (primeiro acórdão
paradigma) e que o valor do frete, seguro e tributos incidentes na importação
devem compor o preço praticado, quer nas operações com cláusula CIF (valor
constante dos documentos de importação), quer nas operações com cláusula FOB
(ônus suportado pelo importador) (segundo acórdão paradigma).
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
[...]
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III,
c/c 68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, ADMITO o Recurso Especial interposto.
[...]
Fl. 20930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.950 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16539.720016/2014-16
6
No mérito, a PFN defende que comparabilidade está na base do controle dos preços
de transferência, de sorte que a aplicação eficaz dos métodos de controle pressupõe que a
transação realizada entre as partes vinculadas e a operação parâmetro sejam comparáveis, ou
seja, as grandezas devem ser equivalentes, no intuito de viabilizar uma comparação adequada.
Assim, para viabilizar a comparação com o preço parâmetro influenciado pelos valores do frete,
seguro e imposto de importação, é imprescindível que esses valores também integrem os custos
constantes no documento de importação, ou seja, estas parcelas devem ser incluídas no preço
praticado pelas partes associadas, sob pena da comparabilidade restar prejudicada.
Cientificada do recurso especial e de sua admissibilidade em 31/10/2019 (fl. 20753),
a contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 20761/20774) em 18/11/2019 (fl. 20759), no qual
ratifica as razões de seu recurso voluntário no qual sustentou “ilegalidade e inconstitucionalidade
da Instrução Normativa n.o 243/2002, uma vez que devem ser observados os critérios
estabelecidos pelas Leis no 9.430/1996 e 9.959/2000, notadamente confirmada pela exposição de
motivos da Medida Provisória no 478/2009, haja vista as divergências relacionadas ao PRL 60%,
bem como das controvérsias sobre a determinação do preço praticado (CIF ou FOB” e pede o
desprovimento do recurso especial da PFN.
A contribuinte também interpôs recurso especial (fls. 20637/20644) alegando
divergência jurisprudencial quanto à matéria nulidade do lançamento, mas este restou inadmitido
pelo presidente da 4a Câmara nos termos do despacho (fls. 20870/20873). Interposto agravo
contra tal decisão, este também foi rejeitado pela presente da 1aTurma da CSRF (fls.
20901/20906).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A interessada não contesta a admissibilidade do recurso de sorte que, por
vislumbrar a caracterização da divergência suscitada adoto os termos do despacho de
admissibilidade, com base no art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999, para conhecer do recurso.
Mérito
A recorrente defende que comparabilidade está na base do controle dos preços de
transferência, de sorte que a aplicação eficaz dos métodos de controle pressupõe que a transação
realizada entre as partes vinculadas e a operação parâmetro sejam comparáveis, ou seja, as
grandezas devem ser equivalentes, no intuito de viabilizar uma comparação adequada. Assim,
para viabilizar a comparação com o preço parâmetro influenciado pelos valores do frete, seguro e
Fl. 20931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.950 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16539.720016/2014-16
7
imposto de importação, é imprescindível que esses valores também integrem os custos constantes
no documento de importação, ou seja, estas parcelas devem ser incluídas no preço praticado
pelas partes associadas, sob pena da comparabilidade restar prejudicada.
A contribuinte, por sua vez defende que os preços a serem controlados são apenas,
aqueles contratados com pessoas vinculadas, o que não é o caso do frete, do seguro e dos tributos
devidos na importação e por isso não há que se falar em prejudicialidade da comparação entre
grandezas equivalentes. Desta forma defende a manutenção do acórdão recorrido.
Esta divergência já foi anteriormente apreciada por este colegiado, com outra
composição, dirimindo-se a controvérsia nos termos defendidos pela recorrente.
Por concordar com os fundamentos e razões de decidir, brilhantemente expostos
pelo d. conselheiro André Mendes de Moura no voto condutor do Acórdão no 9101-004.832, de 04
de março de 2020, proferido perante esta 1a Turma1, transcrevo e adoto como razões de decidir,
verbis:
Para discorrer sobre a matéria fretes, seguros e impostos no preço praticado para
fins de comparação com o preço parâmetro, cabe transcrever a redação do art. 18, da Lei no
9.430, de 1996, caput e § 6o, dada antes da alteração promovida pela Lei no 12.715, de 2012,
transcrito na sequência:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: [...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: [...]
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: [...]
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
Primeira constatação é que a comparabilidade é o valor principal a ser tutelado na
matéria atinente aos preços de transferência.
E, recusar a aplicação da comparabilidade é o mesmo que ignorar o princípio do
arm's length. A operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a

1 Participaram deste julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia e Carli Germano, Edeli Pereira Bessa,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada),
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício). A matéria foi decidida por voto de
qualidade, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta
Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Caio Cesar Nader Quintella, que lhe deram provimento.
Fl. 20932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.950 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16539.720016/2014-16
8
operação entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem
preservar parâmetros equivalentes. E, quanto ao caso em análise, concernente aos valores de
frete, seguros e tributos incidentes na importação, só dois mecanismos podem ser seguidos: (1)
incluindo-se na apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na apuração dos preços praticado e parâmetro os
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Precisamente nesse contexto se justifica a existência do § 6o do art. 18, da Lei no
9.430, de 1996, porque apresenta um tratamento diferente daquele previsto na regra geral para a
apuração do custo contábil pelo art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá
os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos
devidos na aquisição ou importação.
§ 1° O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo.
Não há coincidência na construção do sistema de tributação.
Como regra geral de dedutibilidade, incluem-se os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.
Por isso, a legislação de preços de transferência, para buscar um parâmetro de
comparação adequado entre preço praticado e preço parâmetro, teve que expressamente se
manifestar, por meio do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996, para esclarecer que a regra geral
de dedutibilidade não seria aplicável. Ou seja, para fins de apuração do preço de transferência, os
valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação não são dedutíveis, devendo integrar
o custo.
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de
1996 consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços praticado e parâmetro, dos
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Inclusive, a IN SRF no 243, de 2002, não vacila sobre o entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado
com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado
na importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da
empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Em suma, sob a égide do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não restam dúvidas sobre
o assunto: integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de dedutibilidade (registra-
Fl. 20933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.950 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16539.720016/2014-16
9
se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), o valor do frete e
do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
E não há que se falar que a nova redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, teria
alterado tal entendimento.
Pelo contrário, confirmou que a comparabilidade sempre foi o valor principal a ser
tutelado. Basta observar nova redação dada ao § 6o em debate, e ao novel § 6o-A:
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso II
do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, desde
que tenham sido contratados com pessoas: (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
I - não vinculadas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de
tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais
privilegiados. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso
II do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no desembaraço
aduaneiro. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Primeiro, ao se revogar a redação antiga do § 6o, elimina-se a restrição colocada ao
preço praticado aplicável sobre a regra de dedutibilidade geral do art. 13 do Decreto-Lei no 1.598,
de 1977. Ou seja, passa-se a permitir a exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na
importação na apuração do preço praticado. Ou seja, os dispêndios voltam a seguir a regra geral e
passam a ser dedutíveis.
E, na mesma medida, com a nova redação do § 6o e o novo § 6o-A, determina-se
que na apuração do preço parâmetro pelo método PRL, não serão mais considerados os valores de
frete, seguro (mediante atendimento de determinadas condições) e tributos na importação na
apuração do preço praticado.
Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o dirigia-se
ao preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de dedutibilidade, determinando pela
inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação, vez que, na determinação do preço
parâmetro, tais dispêndios eram considerados. Como já dito, a comparabilidade se operava
mediante o mecanismo de inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação na
determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Por sua vez, com a redação da Lei no 12.715, de 2012, operacionalizou-se caminho
inverso. O § 6o e § 6o-A dirigem-se ao preço parâmetro. Revoga-se a restrição à regra de
dedutibilidade geral (art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), ou seja, na determinação do preço
praticado passa a ser permitida a exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação.
E, precisamente por isso, a nova redação do § 6o e § 6o-A determina que passam a não integrar a
apuração do preço parâmetro os valores de frete, seguro e tributos na importação. A
Fl. 20934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-006.950 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16539.720016/2014-16
10
comparabilidade passa a ser operada mediante o outro mecanismo: a exclusão dos valores de
frete, seguro e tributos na importação na determinação dos preços praticado e preço
parâmetro.
Preservada, portanto, a comparabilidade entre os preços parâmetro e praticado.
Portanto, não há reparos a fazer na autuação fiscal em relação à matéria.
Como visto, os fundamentos acima transcritos amoldam-se perfeitamente ao
presente caso, em todos os seus termos.
No mesmo sentido têm-se os seguintes precedentes desta turma:
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS
INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO.
Segundo o disposto no art. 18, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996, o preço praticado é
o preço de aquisição da mercadoria (FOB), acrescido dos valores incorridos a
título de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação. A inclusão desses
valores no cálculo do preço praticado em nada prejudica o direito do sujeito
passivo em deduzi-los como despesa no levantamento do lucro líquido do
exercício. Por outro lado, a não inclusão daqueles valores no cálculo do preço
praticado prejudicaria a sua comparabilidade com o preço-parâmetro levantado
segundo o método PRL, uma vez que, neste, estão necessariamente incluídos os
valores de frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação.
(Acórdão no 9101-003.394, de 05 de fevereiro de 2018, relator: Conselheiro
Rafael Vidal de Araújo)
MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS. INCLUSÃO.
Na apuração dos preços praticados de acordo com o método PRL (Preço de
Revenda menos Lucro), devem ser incluídos o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação, nos
termos do que preconiza o art. 18, § 6o , da Lei no 9.430/96, na redação vigente à
época dos fatos. (Acórdão no 9101-004.712, de 17 de janeiro de 2020, Redatora
designada: conselheira Viviane Vidal Wagner)
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da
Procuradora da Fazenda Nacional.
Assinado digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 20935
DF CARF MF
Original